Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-67.2023.8.26.0541
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Ação declaratória e cobrança – Sentença de procedência – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Pretensão ao adicional de insalubridade no percentual médio (20%) – Prova pericial que concluiu que a autora exerce funções de caráter insalubre no grau médio – Laudo Pericial que apenas atesta as condições do local de trabalho – Termo inicial da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Ação declaratória e cobrança – Sentença de procedência – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Pretensão ao adicional de insalubridade no percentual médio (20%) – Prova pericial que concluiu que a autora exerce funções de caráter insalubre no grau médio – Laudo Pericial que apenas atesta as condições do local de trabalho – Termo inicial da vantagem a partir do trabalho insalubre e não a data do laudo – Sentença mantida – Recurso não provido.